Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA DE 1 (UM) ANO PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta, em breve síntese, que a demora de 1 (um) ano para expedição do certificado de conclusão do ensino médio lhe causou prejuízos de ordem material e moral, uma vez que perdeu a chance de ser contratado em seleção para a qual foi aprovado junto ao Hospital Santa Lúcia. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. O Distrito Federal responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
IV. Com efeito, o autor concluiu o ensino médio em 2023, junto à rede pública do Distrito Federal, ID 74340442. A efetiva entrega do certificado de conclusão do ensino médio ocorreu apenas em 29/01/2025, ID 74340446. O documento de ID 74340440, por sua vez, comprova que o autor foi aprovado em processo seletivo para o cargo de Técnico em Enfermagem no Hospital Santa Lúcia e que, em 21/01/2025, teve a contratação suspensa por pendências de documentação. O pedido inicial é de indenização por danos materiais pela perda de uma chance e também de danos morais pela demora na emissão do certificado.
V. A teoria da perda de uma chance, inspirada na doutrina francesa, impõe o dever de indenizar àquele que subtrai de outrem a oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, ou seja, de alcançar uma situação futura melhor. Trata-se, em verdade, de um novo olhar sobre a responsabilidade civil, na medida em que se reconhece o dever de indenizar a oportunidade efetivamente perdida, apesar da incerteza quanto à concretização da vantagem que dela poderia advir. Sob tal ótica, infere-se que a característica essencial da perda de uma chance é a certeza da probabilidade; certeza da ocorrência de um fato antijurídico que interrompeu o curso normal de um processo aleatório, o qual poderia culminar em uma situação mais favorável para o lesado; e probabilidade concreta da ocorrência desse resultado, já que não há como afirmar, com absoluta segurança, que se o processo não tivesse sido interrompido a situação mais favorável teria ocorrido.
VI. Jamais se virá a saber se a possível vantagem realmente se confirmaria, uma vez que a oportunidade para alcançá-la ficou para trás e é irreversível, mas o fato certo e provado é que se perdeu a chance concreta de auferi-la, quando havia uma probabilidade real e séria de isso acontecer. Logo, a certeza do dano reside na perda da chance efetiva e não na perda da vantagem pretendida, mesmo porque esta consequência não é efeito direto e imediato da conduta do agente. Ou, segundo o professor italiano Maurizio Bocchiola, citado por Sérgio Savi: “a indenização da perda de uma chance não se afasta da regra de certeza do dano, tendo em vista que a possibilidade perdida, em si considerada, era efetivamente existente; perdida a chance, o dano é, portanto, certo” (in Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2006. p. 19).
VII. É dizer, embora não seja certa a obtenção do proveito, que é certa a probabilidade de consegui-lo, cuja frustração configura, sem dúvidas, um dano autônomo para quem deixou de usufruí-la. Justamente por isso, porque a certeza é da probabilidade anulada e não do proveito em si, a indenização devida será sempre inferior ao ganho que seria alcançado acaso ocorrido o resultado final. Destaco, por fim, que por se tratar de pedido de indenização da perda de uma chance de um ganho material, ele deve estar devidamente demonstrado, já que não se admite dano material hipotético. Dano hipotético é aquele baseado em simples expectativa de ganho, dependente da concorrência de circunstâncias eventuais e futuras, sem suporte na realidade atual, fruto de um juízo conjectural. Nesse caso, não há, a priori, certeza do dano, que é suposto, condicional, e, por isso, impassível de reparação.
VIII. No caso dos autos, em primeiro lugar, não há prova de que a impossibilidade momentânea de contratação do autor tenha se dado única e exclusivamente em função da demora na emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Cumpre observar que as mensagens trocadas com o RH do Hospital Santa Lúcia tratam de pendência de documentação, porém não especificamente desse certificado. O autor também não comprovou que concluiu e foi aprovado em curso de Técnico em Enfermagem, como narrado na inicial. Por fim, o certificado foi entregue uma semana após a citada troca de mensagens, e não há prova nos autos de que o autor não foi contratado. Cumpre observar que a mensagem enviada pelo Hospital Santa Lúcia menciona a suspensão da contratação até que o autor regularizasse suas pendências, com orientação para que entrasse em contato tão logo isso fosse feito, ID 74340440. Nestes termos, não há prova de que a chance foi efetivamente perdida, nem mesmo que a mora do réu tenha sido a causa única da hipotética perda.
IX. No que tange ao dano moral, contudo, a solução é diversa. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
X. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No caso, a demora de aproximadamente 1 (um) ano para expedição do certificado certamente causou inúmeros desgastes ao autor, inclusive a potencial impossibilidade de contratação para empregos que exigiam essa documentação, culminando com a propositura da presente ação. Portanto, evidente o dano moral no caso que decorre de toda decepção e sentimento de impotência diante dos problemas enfrentados, frustrando a legítima expectativa que o autor possuía em obter sua documentação em tempo razoável. Dano moral configurado.
XI. Quanto ao valor da compensação, sopesando as circunstâncias do processo e o padrão adotado pelas Turmas Recursais em casos semelhantes, tem-se que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é suficiente para compensação dos prejuízos.
XII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar o Distrito Federal ao pagamento de compensação por danos morais ao autor, arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atualizados pela SELIC a contar do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e EC no 113/2021.
XIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.